Tribunal: TJSP
Processo: 1500031-97.2022.8.26.0058
Classe: Apelação Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-01-09
Data de publicação: 2024-01-09

Ementa:
APELAÇÃO – HOMICÍDIO QUALIFICADO E ABANDONO DE INCAPAZ - Alegação de decisão manifestamente contrária à prova dos autos pela resposta negativa ao quesito sobre a semi-imputabilidade, atestada pericialmente que, inclusive, afastaria o abandono de incapaz – Inocorrência – Ainda que haja laudo pericial atestando determinada condição, esta deve ser analisada em conjunto com as provas e,

Ementa:
APELAÇÃO – HOMICÍDIO QUALIFICADO E ABANDONO DE INCAPAZ - Alegação de decisão manifestamente contrária à prova dos autos pela resposta negativa ao quesito sobre a semi-imputabilidade, atestada pericialmente que, inclusive, afastaria o abandono de incapaz – Inocorrência – Ainda que haja laudo pericial atestando determinada condição, esta deve ser analisada em conjunto com as provas e, principalmente, com a conduta praticada que, no caso, gravíssima, não foi considerada como executada sem capacidade de determinação do agente, de acordo com o entendimento da ilicitude da conduta, que lhe era pleno – O abandono de incapaz, de outro lado, ficou caracterizado - Decisão dos jurados lastreada nas provas - Princípio da soberania dos veredictos – Recursos defensivos desprovidos.